Tribunal: TJDFT
Processo: 0006870-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006870-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN YOUSSEF SKAF RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “h”, CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. EXCLUSÃO. INCABÍVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa, estão amparados nas provas dos autos, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, descabe a alegação de nulidade por falta de fundamentação da decisão. 2. Incabível a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando não demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu foi dirigida à satisfação de uma legítima pretensão. 3. No que se refere à utilização das causas de aumento na primeira etapa da dosimetria, pacífico na jurisprudência pátria que, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. Precedentes. 4. Não há como se afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal quando provado nos autos que, muito embora não tenham sido alcançados os patrimônios das vítimas acima de 60 (sessenta) anos e crianças, é certo que foram rendidas, subjugadas e tiveram a liberdade cerceada. 5. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o autor do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal. 6. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, quando não realizada a apreensão e perícia do artefato, é ônus da defesa comprovar que o delito foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo. 7. Se ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de roubo, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o apenamento do recorrente. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 345, ambos do Código Penal, sustentando que o conjunto probatório é robusto em comprovar que a sua conduta se amolda ao tipo penal descrito no artigo 345 do Código Penal (delito de exercício arbitrário das próprias razões); b) artigo 59 do CP, asseverando que a utilização de duas causas de aumento de pena para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, não encontra respaldo legal e não obedece à melhor exegese para a aplicação do artigo em comento. Acrescenta que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar, por outros meios que não o pericial, ser o objeto utilizado uma arma verdadeira. Defende que a restituição dos bens subtraídos à vítima pode ser valorada em algum momento da dosimetria e postula o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal; c) artigos 71 do CP e 384 do CPP, afirmando não estarem presentes os requisitos para a configuração da continuidade delitiva, razão pela qual pleiteia que se reconheça crime único. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDSON ALFREDO SMANIOTTO, OAB/DF 33.510, PAULO RENATO SMANIOTTO, OAB/DF 20.215, ÂNGELA MACEDO MENEZES ARAÚJO, OAB/DF 44.591, e HYAGO CARDOSO SAMPAIO, OAB/DF 48.843 (ID. 26060389 - Pág. 26). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa a artigo 93, inciso IX, da CF, asseverando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Formula pedido de publicação em nome dos advogados EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO, OAB/DF 33.510, PAULO RENATO SMANIOTTO, OAB/DF 20.215, LISSA MOREIRA MARQUES, OAB/DF 35.307 e ÂNGELA MACEDO MENEZES ARAÚJO, OAB/DF 44.591 (ID. 26062982 - Pág. 13). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 71, 157 e 345, todos do Código Penal, e 384 do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que não há qualquer elemento nos autos que comprove a legitimidade da pretensão do recorrente” (ID. 21207040 - Pág. 9). “No caso dos autos, o fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas denota maior reprovabilidade da conduta, porquanto reduz a probabilidade de resistência da vítima, e aumenta a chance de concretização da conduta criminosa, justificando a valoração negativa da referida circunstância [...] A causa de aumento de restrição à liberdade das vítimas também deve ser mantida [...] mesmo após terem subtraído os bens na primeira residência, os agentes mantiveram as vítimas, dentre as quais uma idosa e três crianças, em tempo superior ao necessário para a consumação do crime, o que evidencia um exagero na conduta delituosa [...] Nesse contexto, as circunstâncias do crime são desfavoráveis pela utilização das causas de aumento do concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, nesta etapa da dosimetria” (ID. 21207040 - Págs. 10 e 12). “[...] os crimes ocorreram em dois locais distintos, contra patrimônios de duas vítimas, com unidade de desígnios, além de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, pelo que presentes os elementos objetivo e subjetivo” (ID. 21207040 - Pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosperar o inconformismo no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO.ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE [...] [...] "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). [...] (AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/2/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão e perícia do objeto, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova [...] (AgRg no REsp 1900709/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 7/6/2021). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO LEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. [...] 3. Ademais, incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo. Precedente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 497.298/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/4/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior) exige a reparação integral, voluntária e tempestiva do dano, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Precedente. [...] (AgRg no HC 640.652/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021). Confira-se, ainda, o AgRg no AREsp 1865477/DF (Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Demais disso, quanto à tese de afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, também não comporta seguimento o apelo especial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Muito embora não tenham sido alcançados os patrimônios das vítimas acima de 60 (sessenta) anos e crianças, é certo que foram rendidas, subjugadas e tiveram a liberdade cerceada [...] Feita a distinção entre vítimas e patrimônios alcançados, não há como afastar a agravante prevista” (ID. 21207040 - Págs. 13 e 15), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, nesse aspecto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDSON ALFREDO SMANIOTTO, OAB/DF 33.510, PAULO RENATO SMANIOTTO, OAB/DF 20.215, ÂNGELA MACEDO MENEZES ARAÚJO, OAB/DF 44.591, e HYAGO CARDOSO SAMPAIO, OAB/DF 48.843. Contudo, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada LISSA MOREIRA MARQUES, OAB/DF 35.307, por não constar nos autos procuração/substabelecimento outorgando-lhe poderes para atuar no feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016